Tribunal: CARF
Processo: 10314.728037/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.728037/2015-19
ACÓRDÃO
2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores creditados a título de
PLR quando evidenciado o não cumprimentos de todos os requisitos legais.
PLR.
NEGOCIAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
DO
SINDICATO.
RECUSA.
COMUNICAÇÃO
À
AUTORIDADE
COMPETENTE.
OBRIGAÇÃO
DO
EMPREGADOR. Tendo o ente sindical se recusado a participar das
negociações para pagamento da participação nos lucros, deve o
empregador comunicar tal recusa ao Ministério do Trabalho, para adoção
das providências legais cabíveis.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam
estabelecidas previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados
após o início do período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos
pagamentos no salário de contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, com base no limite de alçada. Acordam ainda, por maioria de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Álvares Feital, que lhe deu
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
2
provimento. Os Conselheiros Fernando Gomes Favacho e Luana Esteves Freitas manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração lavrado pelo não recolhimento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre o pagamento de participações nos lucros ou resultados aos
empregados nas competências 01/2011, 02/2011 e 07/2011, em desacordo com os requisitos
materiais e formais da Lei no 10.101/2000. Tais verbas pagas aos empregados não foram
declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
A autoridade lançadora entendeu que o contribuinte não cumpriu todos os
requisitos previstos na Lei 10.101/2000 para o regular pagamento da Participação dos Lucros e
Resultados relativas ao ano de 2011.
A primeira irregularidade apontada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 927/931) foi
a falta da assinatura do representante legal do sindicato dos empregados no acordo coletivo de
trabalho, que deliberou a respeito da PLR.
Também se verificou que ata da eleição da comissão de empregados, que
participou das negociações para o pagamento da PLR, apresentava data posterior ao início do
exercício de apuração dos resultados. Assim, entendeu que os empregados não tiveram o
conhecimento prévio das metas a serem cumpridas.
Por fim, a empresa teria infringido o art. 3o da Lei 10.101/2000, ao inserir no item
11 do acordo do programa que a participação nos resultados substitui integralmente qualquer
índice de produtividade ou aumento real que venha a ser negociado na data base, ou fora desta,
pelos sindicatos com empresa ou sindicato patronal.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 05/02/2016 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
3
 Alega a nulidade do lançamento, tendo em vista que dos pagamentos
relacionados pela autoridade fiscal, somente o de 07/2011 refere-se ao
PPR analisado e referenciado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), qual
seja, o de 2011;
 Alega nulidade do lançamento argumentando que não teria havido
fraude no pagamento da PLR, e que não objetivou a substituição de
salário;
 Que a ausência de assinatura do representante sindical se deu porque o
mesmo teria deixado a reunião antes do término. Argumenta, ainda, que
nenhuma lei garante ao Sindicato o poder de VETAR a celebração de um
acordo de Participação nos Resultados, apenas recusando-se a assiná-lo,
pois a vontade dos empregados, manifestada pela Comissão que é
soberana;
 Que o Programa de Participação nos Lucros e Resultados depende de
diversos procedimentos burocráticos. Assim a deliberação e conclusão
de um Plano de PLR não ocorre de um dia para outro;
 Que as regras estabelecidas são muito semelhantes àquelas
determinadas no ano anterior. Que a constituição da Comissão de
Empregados, e a finalização com a assinatura no plano, após iniciado o
período de apuração não teria implicado no desconhecimento das metas
por parte dos empregados;
 Que a cláusula de substituição de índices de produtividade no Plano de
PLR de 2011 de JURUTI não existiu;
 Que o Plano de PPR dos demais estabelecimentos, notadamente o do
CENU - São Paulo, quando o Acordo menciona que a participação nos
resultados ora pactuada substitui qualquer índice de produtividade e/ou
aumento que seja negociado na data-base, não significa que a PPR
estaria substituindo aumentos salariais ou parcelas da remuneração - o
que de fato nunca ocorreu. Que a cláusula visava deixar claro que os
critérios aplicáveis ao PPR (metas e objetivos) deveriam ser apenas
aqueles descritos nos acordos específicos de PPR, não podendo
negociação futura (outros acordos coletivos) sobre aumentos salariais
definir outras regras para o pagamento da participação nos resultados.
Em 26/10/2016 a Impugnação foi julgada procedente em parte pela 5a Turma da
DRJ/CTA, excluindo os valores lançados nas competências 01/2011 e 02/2011, através do Acórdão
06-56.057, do qual transcrevemos os principais trechos:
Das preliminares de nulidade
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
4
O auto de infração não foi lavrado por pessoa incompetente, e a hipótese do
inciso II do art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, que se refere ao cerceamento de
defesa, não se aplica ao caso, pois o procedimento fiscal atendeu todas as
determinações legais, não havendo, pois, omissão ou obscuridade capaz de
impossibilitar, no todo ou em parte, o exercício do contraditório e da ampla
defesa. Pelo contrário, verifica-se que a impugnante os exerceu, de forma plena,
sem que tenha sido demonstrada a existência de prejuízo para a sua defesa.
..............................................................................................................................
Porém, assiste razão quanto a indevida inclusão dos valores referentes aos meses
de janeiro e fevereiro/2011 na base de cálculo das contribuições apuradas, por
referirem ao PPR de 2010, não analisado no decorrer do procedimento fiscal que
resultou nas presentes autuações (....)
Nesse Relatório Fiscal, não há menção ao PPR de 2010 e nem foi carreado aos
autos pela fiscalização, tornando plausível a alegação da impugnante. Aliado a isso
temos que nos PPR de 2011 o primeiro período de avaliação, janeiro a
junho/2011, será paga em julho/2011 com base no salário de junho/2011. Ainda,
que o resultado do primeiro período somente será apurado no final deste.
Desta forma, voto para ser retificada a base de cálculo das contribuições lançadas,
retirando-se as remunerações referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2011.
...................................................................................................................................
Do mérito
............................................................................................................................
Sendo assim, a participação de um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria na negociação é, indiscutivelmente, requisito essencial para
que um acordo firmado entre empresa e empregados sobre a PLR esteja em
conformidade com o previsto na Lei no 10.101/2000 e, consequentemente, faça
jus às benesses legais ali dispostas.
..................................................................................................................................
Por outro lado, a defesa sustenta que dos dois PPR-2011 analisados pela
autoridade fiscal, somente em um não consta a assinatura do representante
sindical. Ou seja, no PPR/2011 do CENU-SP, o referido representante foi
devidamente notificado para participar das negociações, oportunidade em que
compareceu conforme está demonstrado por meio da Ata de reunião juntada à f.
1102. Entretanto, abandonou a mesa de negociações antes de seu término,
quedando-se vencido em sua posição que sequer tratava do mérito do plano,
tendo em vista que os empregados da ora impugnante não aceitaram pagar “uma
taxa de PPR a ele destinada”. Em que pese tais alegações, essas não suprem a
exigência trazida pela Lei no 10.101/2000 quanto a efetiva participação nas
negociações do PPR.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
5
Já com relação ao PPR-2011 do estabelecimento Juruti, f. 935, acostado aos autos
pela fiscalização, realmente, verifica-se a presença e a respectiva assinatura do
representante sindical. Portanto, em relação a esse PPR não existe a apontada
infração quanto à falta de participação do represente sindical nas negociações.
..................................................................................................................................
A impugnante confirma que a escolha da Equipe/Comissão que compôs a
deliberação do Plano/2011, realmente, teve início em janeiro/2011, ou seja,
durante o período de apuração, encerrando-se em abril. Mas que isso não trouxe,
no entender da impugnante, nenhum prejuízo aos trabalhadores, uma vez que as
metas desse PPR são extremamente semelhantes às dos Planos anteriores, de
pleno conhecimento de todos.
Porém, tal sistemática vai de encontro à Lei no 10.101/2000, que exige prévia
pactuação dos programas de metas, resultados e prazos.
................................................................................................................................
Aduz a impugnante que mesmo existindo cláusula de substituição de índice de
produtividade por PPR, tal cláusula nunca foi aplicada, da forma como
interpretada pela fiscalização. Alegações corroboradas pelos documentos
juntados às f. 1215-1255.
Ainda que se repute verdadeiras tais alegações, essas não se mostram suficientes
para infirmar os presentes lançamentos. Pois, conforme já manifestado acima,
para que a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa se
situe fora do campo da hipótese de incidência das contribuições sociais, é
necessário que se observe, na integralidade, a legislação específica que regula a
matéria. Desse modo, ante todo o exposto, fica demonstrado que não foram
observados todos os requisitos previstos na Lei no 10.101/2000. Devendo,
portanto, incidir as contribuições sobre a parcela paga pela impugnante a título de
PPR em julho de 2011.
................................................................................................................................
Dos pedidos
De tudo aqui exposto, ao contrário do que pretende a Impugnante, esta não
logrou êxito em afastar a procedência do lançamento em sua totalidade com seus
argumentos e documentos apresentados.
Indefere-se o protesto pela produção de todas as provas em direito admitidas, eis
que, conforme disposto no art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, a interessada já deveria ter mencionado,
em sua impugnação, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
..................................................................................................................................
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
6
Por fim, o pedido para que todas as notificações referentes ao presente processo
sejam encaminhadas ao endereço do patrono do contribuinte deve ser indeferido,
por falta de previsão legal. O Decreto n° 70.235/1972, que disciplina o processo
administrativo fiscal, em seu artigo 23, estipula que as intimações devem ser
encaminhadas ao endereço do sujeito passivo, sem previsão para o envio de
intimações e documentos ao procurador da empresa.
Conclusão
Por todo o exposto, julgo a impugnação procedente em parte, mantendo
integralmente o crédito tributário referente à competência 07/2011 e excluindo
os valores referentes às competências 01/2011 e 02/2011.

3 – DOS RECURSOS DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
Foi apresentado Recurso de ofício, nos termos do disposto no art. 34, I e § 1°, do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e no art. 1° da Portaria MF n° 3, de 3 de janeiro de
2008.
Em 24/02/2017 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, com as alegações sintetizadas adiante:
 Em relação à falta de assinatura nos Acordos Coletivos, afirma que tal
ausência não foi verificada no estabelecimento Juriti.
 Que em relação aos demais estabelecimentos o representante sindical foi
devidamente notificado para participar da reunião de negociação, mas
deliberadamente deixou a mesa de negociação. Que o mesmo teria recebido
o Acordo aprovado pela Comissão dos Empregados e Empresa, porém não
devolveu o Acordo assinado e não se opôs a qualquer cláusula;
 Que o início da divulgação do Plano de PPR, bem como da formação da
Comissão de empregados que negociaria o PPR se deu em 01/2011, ou seja,
no primeiro mês do período de apuração do Plano de PPR de 2011;
 Que a Comissão para deliberação das cláusulas do PPR/2011 sempre foi de
conhecimento de todos os envolvidos desde o primeiro mês de apuração.
Que fato de a conclusão demorar alguns meses, não retira a legitimidade e
conhecimento de suas metas e critérios;
 Reafirma que a cláusula de substituição de índices de produtividade no
Plano de PPR de 2011 de JURUTI não existiu;
 Em relação aos demais estabelecimentos reafirma que existente cláusula de
substituição de índice de produtividade por PPR, tal cláusula nunca foi É o
relatório.

Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
7
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Foi apresentado Recurso de Ofício tendo em vista que o valor desonerado na
decisão de 1a instância teria sido superior a R$ 1.000.000,00 ultrapassando o limite estabelecido
pela Portaria MF No 3 de 03/01/2008. Porém tal limite foi alterado para R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF no 2 de 17/01/2023, da qual transcrevemos o seguinte trecho:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando que a Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada
deve ser aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, o total desonerado na
decisão de 1a instância fica abaixo do referido limite. Portanto NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE
OFÍCIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Antes de adentrar na análise do mérito das matérias impugnadas é primordial que
se faça uma breve análise dos aspectos envolvidos no pagamento de lucros e resultados
A participação nos lucros ou resultados, prevista no art.7o, Inciso XI da Constituição
Federal tem como objetivo a integração entre capital e trabalho, permitindo aos trabalhadores a
fruição de resultados pelos quais ajudaram a produzir. Pela ótica do empregador, o instrumento
contribuiria para alavancar os objetivos institucionais e aumentar o lucro por meio do
engajamento natural dos colaboradores.
Como forma de incentivo à adoção do programa, o legislador ordinário estabeleceu
a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o pagamento de lucros ou resultados.
Ocorre que a necessidade de redução de custos e maximização de resultados pelas empresas, o
que é perfeitamente natural, induz os empregadores a buscarem formas de remuneração menos
onerosas sob a ótica tributária. Diante dessa realidade, o legislador ordinário, através da Lei
10.101/2000, estabeleceu diversos critérios formais e materiais para o regular pagamento da PLR,
garantindo que o pagamento da PLR não se revele como mera substituição da remuneração dos
empregados.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
8
É importante que os requisitos previstos na Lei 10.101/2000 sejam interpretados de
forma teleológica e sistemática. Entendo que o legislador ao redigir a norma teve como objetivo
garantir que a PLR se diferenciasse das demais formas remuneratórias. Nesse sentido, a exigência
de participação efetiva das ambas as partes na definição das regras, com regras claras
estabelecidas previamente, teria como objetivo a diferenciação das demais remunerações por
produtividade, que teriam regras unilaterais. Para tal, a Lei 8.212/1991 condicionou a não
incidência de contribuição previdenciária ao cumprimento estrito dos ditames da Lei 10.101/2000.
A grande questão que se impõe é como diferenciar a PLR legítima daquela
travestida, utilizada para desbordar o campo de incidência tributária. A resposta está na avaliação
individual em cada caso concreto, tanto nos aspectos formais como materiais. Com isso passamos
à análise das alegações contidas no Recurso Voluntário do Recorrente.
Ausência de assinatura do representante sindical no Acordo Coletivo
A primeira infração às disposições da Lei 10.101/2000, apontada pela autoridade
fiscal para desconsiderar a imunidade tributária da PLR paga, foi a falta de assinatura do
representante sindical dos empregados no instrumento de Acordo Coletivo. Cabe destacar que o
Termo de Verificação Fiscal (fls. 927/931) não faz menção à existência de dois Acordos (Juriti e
Demais Unidades).
Em sede de impugnação de recurso voluntário, o contribuinte alega, inicialmente,
que o Acordo Coletivo da unidade da empresa com sede em Juriti (PA) foi assinado regularmente
pelo representante sindical. Analisando cópia do instrumento anexado aos autos (fls. 932/937),
constatamos que, de fato, tal documento foi assinado. Portanto cabe razão ao recorrente com
relação a esta alegação, restando a análise das demais matérias.
Já com relação ao Acordo das demais unidades (fls. 938/955), o Recorrente admite
que o instrumento não foi assinado, argumentando que o representante sindical, embora tenha
comparecido à reunião da comissão deliberativa, resolveu por deixar a reunião antes do término
por discordância a respeitos de alguns temas. Acrescenta que após encerrada a negociação, bem
como elaborado o Plano de PPR do ano de 2011, a minuta do Acordo foi enviada ao Sindicato.
Entretanto, o Sindicato não respondeu tal correspondência, tampouco devolveu a via do Acordo
devidamente assinada. Conclui que o Acordo de PPR não poderia ter sido descaracterizado
simplesmente por este fato, tendo a Comissão de Empregados concordado com as metas e
ratificado os acordos de PPR. A posição do Sindicato se deveu exclusivamente por razões
financeiras, não sendo aceitável o argumento fiscal de que no mérito as regras do plano não
teriam sido negociadas e aprovadas pelas partes interessadas.
Em que pese tais argumentações narradas pelo Recorrente, o art. 2o da Lei 10.101
exige que a Participação nos Lucros e Resultados negociadas e formalizadas através comissão
paritária escolhida pelas partes, convenção ou acordo coletivo. Evidentemente, para fazer prova
perante terceiros os respectivos instrumentos de acordo devem ser revestidos de todas as
formalidades, entre elas a assinatura do representante da categoria.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
9
Embora possa se argumentar que os termos do Acordos tiveram a concordância dos
demais membros da comissão de empregados presentes na reunião, tal fato não pode ser oposto
ao fisco, que deve atuar sob o estrito cumprimento das normas e formalidades. Diante do ato de
recusa do representante sindical deveria o empregador comunicar o órgão competente, para
adoção das providências legais cabíveis. Neste sentido transcrevo decisões proferidas pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste conselho:
PLR.
COMISSÃO
PARITÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
REPRESENTANTE
SINDICAL.
IMPOSSIBILIDADE. A ausência de membro do sindicato representativo da
categoria nas comissões constituídas para negociar pagamento de PLR implica
descumprimento da lei que regulamenta o benefício e impõe a incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.( Acórdão no
9202-008.332, de 19/11/2019, relator Maria Helena Cotta Cardozo)
RECUSA DO SINDICATO EM PARTICIPAR DAS NEGOCIAÇÕES PARA PAGAMENTO
DA PLR. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR DE COMUNICAR TAL SITUAÇÃO Á
AUTORIDADE COMPETENTE. Tendo o ente sindical se recusado a participar das
negociações para pagamento da participação nos lucros, deve o empregador
comunicar tal recusa ao órgão competente, para adoção das providências legais
cabíveis.
Portanto não acato a alegação da validade dos Acordos sem assinatura para fins de
cumprimento dos requisitos, previstos na Lei 10.101/2000, para o pagamento de Participação nos
Lucros e Resultados.
Aspecto Temporal da celebração dos Acordos Coletivos.
Conforme narrado no Relatório, os acordos foram assinados em datas posteriores
ao início dos períodos de aferição dos lucros ou resultados. Os acordo coletivos de PLR referentes
ao primeiro semestre de 2011, com PLR paga em 07/2011, foram assinados somente em
04/04/2011 (demais unidades) e 15/04/2011 (Unidade Juriti).
A assinatura após o início do período de aferição da PLR não foi contestado pelo
Recorrente, alegando, porém, dificuldades de natureza operacional para conclusão do acordo
antes do início do período aquisitivo. Que o início da divulgação do Plano de PPR, bem como da
formação da Comissão de empregados que negociaria o PPR se deu em 01/2011. Conclui que
assinatura constitui mera formalidade, que as regras eram semelhantes às adotadas em anos
anteriores, e, que, portanto, eram de conhecimento das partes envolvidas.
Apesar de parecer mera formalidade, como alegado pelo Recorrente, a necessidade
de ajuste prévio das regras da PLR mediante Acordo Coletivo tem um papel fundamental em
impedir o desvirtuamento da PLR. Além de permitir que os trabalhadores conheçam as metas
estabelecidas para obtenção do direito, impede que o empregador estabeleça regras e metas
unilaterais.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
10
A alegação de que os termos dos acordos eram de conhecimento amplo pelos
empregados por reproduzirem as regras dos instrumentos anteriores, embora plausível e
possivelmente verdadeira, não tem validade sob o ponto de vista legal. Nada impediria que as
regras não fossem alteradas, como bem exposto na Decisão Recorrida. Portanto não pode ser
acatada.
Embora a Lei 10.101/2000 não tenha definido um prazo específico para a assinatura
do Acordo Coletivo, o § 1o Inciso II do art. 2o estabelece:
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
............................................................................................................................
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.(grifamos)
Nos parece claro que o legislador ao exigir a pactuação prévia teve como objetivo
permitir o amplo conhecimento das regras a serem seguidas para a obtenção do direito, como já
narrado. Certamente, quando as regras são formalizadas meses após o início do período de
aferição, como no caso concreto analisado, descumprem o disposto na norma citada.
Apesar da Lei 14.020/2020 alterar a Lei 10.101/2000, considerando previamente
estabelecidas as regras de PLR que tenham sido fixadas anteriormente ao pagamento de
antecipação ou no mínimo 90 (noventa) dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela
final, entendo que o dispositivo não deve ser aplicado ao caso concreto, tendo em vista a data de
ocorrência do fato.
A necessidade de formalização do Acordo Coletivo em data anterior ao período de
aferição da PLR é corroborada em recente decisão desse Conselho:
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO
BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO. A não estipulação, entre patrões e empregados, de regras e
objetivos previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento
da participação nos lucros ou resultados caracteriza inobservância à lei de
regência, disso decorrendo a incidência de contribuições sociais sobre tal verba.(
Acórdão no 9202-011.031, de 24/10/2023, redator ad hoc Mauricio Nogueira
Righetti)
Portanto não acato a alegação de que a PLR acordada em período posterior ao
período de apuração estaria revestida de legalidade quanto aos efeitos tributários previstos na Lei
8.212/1991 combinada com a Lei 10.101/2000.
PLR substituindo índice de produtividade.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
11
Além das infrações já analisadas, autoridade fiscal entendeu que a PLR poderia ter
sido utilizada para disfarçar outros pagamentos a título de produtividade. Tal entendimento se
deu com base em dispositivo, constante no item 11 do Acordo Coletivo (demais unidades), que a
PLR substituiria qualquer índice de produtividade ou aumento real que viesse a ser negociado na
data base, ou fora desta, pelos sindicatos com empresa ou sindicato patronal.
Em sede de impugnação e de recurso voluntário alegou que a cláusula visava
apenas esclarecer que os critérios aplicáveis ao PPR (metas e objetivos) deveriam ser apenas
aqueles descritos nos acordos específicos de PPR, não podendo negociação futura (outros acordos
coletivos) sobre aumentos salariais definir outras regras para o pagamento da participação nos
resultados. Argumenta, ainda, que tal cláusula nunca foi aplicada.
O julgador de 1ainstância, embora não tenha se manifestado de forma
contundente, acatou tais alegações como se observa no texto transcrito do acórdão 06-56.057,
adiante transcrito:
Aduz a impugnante que mesmo existindo cláusula de substituição de índice de
produtividade por PPR, tal cláusula nunca foi aplicada, da forma como
interpretada pela fiscalização. Alegações corroboradas pelos documentos
juntados às f. 1215-1255.(grifamos)
Ainda que se repute verdadeiras tais alegações, essas não se mostram suficientes
para infirmar os presentes lançamentos. Pois, conforme já manifestado acima,
para que a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa se
situe fora do campo da hipótese de incidência das contribuições sociais, é
necessário que se observe, na integralidade, a legislação específica que regula a
matéria. Desse modo, ante todo o exposto, fica demonstrado que não foram
observados todos os requisitos previstos na Lei no 10.101/2000. Devendo,
portanto, incidir as contribuições sobre a parcela paga pela impugnante a título de
PPR em julho de 2011.
Portanto, tratando-se de alegações que já foram acolhidas pelo julgador de
1ainstância, deixo de analisar tal matéria.
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Conclusão
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
12
Embora parte dos fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para o lançamento
tenham sido considerados improcedentes, ficou caracterizado o caráter remuneratório da PLR,
tendo em vista o não cumprimento de todos os requisitos legais para seu regular pagamento.
Ante o exposto, voto por:
1- Não conhecer do Recurso de Ofício com base no limite de alçada;
2- Negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho
Sem que o Relatório e Voto do Conselheiro Relator Weber Allak da Silva precise de
qualquer reparo, o qual concordo em sua integralidade, sirvo-me desta declaração para expor
meu atual pensamento sobre o tema, que reflete no meu acompanhamento do voto.
O voto do Relator consolida o entendimento de que a PLR somente se desonera das
contribuições previdenciárias quando todas as exigências da Lei no 10.101/2000 são
rigorosamente observadas, sobretudo a participação sindical efetiva e a pactuação anterior ao
início do período de aferição. Do contrário, o pagamento perde seu caráter participativo e se
transforma em mera gratificação, sujeita à incidência das contribuições.
São dois pontos que envolvem a pactuação prévia: a forma de pactuação, e o quão
prévia deve ser. Sem descurar, claro, que se está em âmbito não judicial, com os limites e
objetivos próprio de uma jurisdição administrativa.
1. Pactuação prévia.
A Participação nos Lucros ou Resultados não constitui isenção, mas sim imunidade
constitucional condicionada à lei, o que justifica interpretação ampla, voltada à promoção de sua
finalidade de integração entre capital e trabalho.
Dado se tratar de imunidade, a interpretação de que o acordo pode ser firmado no
mesmo ano ou no início do exercício encontra eco no Judiciário. Todavia, não concordamos com
essa posição.
O requisito de “pactuados previamente” deve ser entendido como anterior ao início
do exercício, e não apenas ao pagamento da PLR. Só assim é possível assegurar que as regras do
jogo sejam conhecidas de antemão e que a participação tenha caráter efetivo de incentivo à
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
13
produtividade, e não de mera gratificação. É dizer, “pacto prévio” é “no ano anterior”. É a posição
majoritária do CARF (Acórdãos 9202-011.030, 9202-011.036; 9202-011.031; 9202-011.024; 9202-
011.668; 9202-011.747).
A interpretação ampla da imunidade não pode alargar a interpretação ao ponto de
se entender que a própria palavra “participação” perca o sentido.
Dado que os acordo coletivos de PLR referentes ao primeiro semestre de 2011, com
PLR paga em 07/2011, foram assinados somente em 04/04/2011 (demais unidades) e 15/04/2011
(Unidade Juriti), não se configura a pactuação prévia.
2. Participação do sindicato.
Sobre a ausência de assinatura do representante sindical no Acordo Coletivo, o
instrumento não foi assinado (fls. 938 a 955). Segundo o Recorrente, o representante sindical,
embora tenha comparecido à reunião da comissão deliberativa, resolveu por deixar a reunião
antes do término por discordância a respeitos de alguns temas.
Pois bem. Quanto à formalização, a expressão “pactuados” exige instrumento
formal válido, nos moldes do art. 2o da Lei no 10.101/2000, com a necessária participação sindical
(comissão paritária, acordo ou convenção coletiva). A “PLR de gaveta” ou regulamentos unilaterais
internos não atendem ao comando legal. A “linha vermelha” é a bilateralidade real.
Todavia, cabe observar que o Fisco não pode afastar a PLR livremente, por ser
benefício constitucional inafastável. Por isso, outras formas de pactuação podem ser aceitas,
como o CARF tem inclusive aceitado. Dado serem “pactuação”, não cabem regulamentos
unilaterais ou meros comunicados, sem que haja qualquer representação.
Apesar do histórico restritivo, observa-se uma tendência recente de leve
flexibilização nos julgamentos do CARF quanto à forma de pactuação da PLR. Notadamente, a
própria legislação foi alterada para acomodar exceções: a partir de 2020/2022, a Lei 10.101/2000
passou a prever expressamente que, se o sindicato da categoria for devidamente convocado e não
indicar representante em até 10 dias, a comissão paritária de empregados poderá concluir o
acordo de PLR sem a sua participação.
Esse dispositivo (introduzido pela MP 905/2019 e depois pela Lei no 14.020/2020,
acrescentando o §10 ao art. 2o da Lei 10.101) dispensa a presença sindical em casos de omissão,
refletindo uma flexibilização legal importante.
A jurisprudência do CARF tem reafirmado a importância da negociação coletiva com
participação sindical na instituição da PLR, mas reconhecendo como válidas algumas formas
alternativas de pactuação. Atas de assembleia de empregados, comissões internas com
convocação formal do sindicato ausente e documentos internos claros e prévios têm sido
analisados caso a caso:
Sobre o tema, seguem julgados selecionados do CARF:
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
14
•Acórdão 2301-003.422 (Rel. Damião Cordeiro de Moraes, Sessão de 14/03/2013)
Ficou consignado que “no caso concreto as regras do acordo foram conhecidas
previamente pelos empregados” e que houve comprovação da participação
sindical na fixação das normas da PLR. Portanto, não se poderia “ignorar os
termos que restaram afixados por ambas as partes e corroborados pela entidade
sindical”. Esse entendimento demonstra flexibilização no requisito de pactuação
prévia, valorizando a ciência antecipada dos empregados e a anuência sindical,
mesmo que a assinatura formal do acordo não tenha ocorrido estritamente antes
do início do período de aferição.
•Acórdão 9202-003.105 (Rel. Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Sessão de
25/03/2014)
No caso, além do acordo coletivo com regras claras e objetivas, a empresa
instituiu um Sistema de Gestão de Desempenho interno contendo, com maior
especificidade, as condições e fórmula de cálculo da PLR, informado previamente
aos empregados (que possuíam comissão permanente sobre o tema).
•Acórdão 9202-007.012 (Rel. Ana Paula Fernandes, Sessão de 20/06/2018)
As regras podem inclusive estarem escritas em documento apartado, desde que
haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva. Na hipótese dos autos
a negociação das metas claras e objetivas por meio de documento apartado por si
só não inviabiliza a condução da isenção.
•Acórdão 9202-008.457 (Rel. Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 17/12/2019)
O sindicato competente não participou nem assinou o acordo de PLR no
momento da negociação, devido a uma disputa de base territorial entre
sindicatos. Posteriormente, outro sindicato assumiu a representação e chegou a
formalizar os acordos de forma retroativa. O CARF, por maioria (aplicando o
desempate pró-contribuinte então vigente), entendeu que a ausência inicial do
sindicato não invalidou o plano de PLR para fins tributários, pois os empregados
não foram prejudicados pela omissão da entidade sindical.
•Acórdão 2101-002.825 (Rel. Ana Carolina da Silva Barbosa, Sessão de 05/06/2024)
A existência de um instrumento (acordo) de PLR formalizado com regras claras e
objetivas, previamente estabelecidas e do conhecimento de todos os
beneficiários, legitima a PLR e afasta a incidência de contribuições.
• Acórdão 9202-011.177
(Rel. Leonam Rocha de Medeiros, Sessão de 19/03/2024)
Havendo prova de que o sindicato foi formalmente chamado a participar e o
acordo foi registrado/arquivado perante a entidade sindical, considera-se
atendida a exigência do art. 2o da Lei 10.101/2000 quanto à chancela sindical. No
voto, os conselheiros salientaram que o simples arquivamento do acordo
“comprova a participação sindical na negociação”, validando o plano de PLR
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
15
firmado. A ausência de participação ativa do sindicato não invalida por si só o
acordo de PLR, desde que haja evidências formais de que o sindicato foi envolvido
– por exemplo, convidado oficialmente e com o acordo arquivado em seus
registros.
Os precedentes acima demonstram que o cumprimento das formalidades essenciais
(convite ao sindicato, arquivamento do acordo, regras objetivas e divulgação prévia) é o fator
decisivo: quando presentes, mesmo que a participação sindical tenha sido apenas formal e não
presencial, o CARF tende a validar a PLR como legítima; por outro lado, na ausência desses
elementos, prevalece a interpretação estrita de que a PLR não atende os requisitos, atraindo a
tributação.
É índice probatório para o contribuinte a (i) convocação formal do sindicato (com
AR/Protocolo); (ii) ata (s) de negociação; (iii) instrumento assinado antes do início da aferição (ou
antes da antecipação/90 dias, após 2021); (iv) arquivamento sindical; (v) comunicação inequívoca
das metas aos empregados; (vi) vedação expressa a alterações unilaterais; (vii) prova de não
prejuízo aos empregados. Como dito antes, o pacto pode ser flexibilizado no seu aspecto formal.
Em suma, a lei não é taxativa quanto a comissão com representante indicado pelo
sindicato; acordo/convenção coletiva), pois se admite detalhamento complementar (manuais
internos, regulamentos) – desde que não altere regras, nem permita alteração unilateral. Ata de
assembleia interna sem chancela sindical é tese excepcional, mas prospera com convocação
formal.
Dessa forma, as decisões recentes do CARF refletem um equilíbrio entre
flexibilidade e rigor legal, com uma leve evolução no sentido de relativizar a exigência de presença
sindical em situações excepcionais, sem renunciar à segurança jurídica trazida pelas regras da Lei
10.101/2000.
No caso em tela, o contribuinte acrescenta que, após encerrada a negociação, bem
como elaborado o Plano de PPR do ano de 2011, a minuta do Acordo foi enviada ao Sindicato.
Entretanto, o Sindicato não respondeu tal correspondência, tampouco devolveu a via do Acordo
devidamente assinada.
Nos documentos do processo, essa narrativa aparece somente na parte
argumentativa do Recurso Voluntário, em que a empresa relata a tentativa de assinatura, sem
comprovação objetiva do envio ou retorno da correspondência. O processo não traz qualquer
menção a comprovantes, protocolos, AR ou e-mails que confirmem o envio.
Sem provas da negativa do Sindicato, o que deveria ter sido registrado pelo
Recorrente e trazido aos autos, a resposta do Conselho deve ser pela negativa de provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
16
Conselheira Luana Esteves Freitas.
Divirjo acerca da interpretação adotada pelo ilustre conselheiro relator no voto
condutor deste acórdão, em relação ao seguinte ponto: a) Da data de assinatura – pactuação
prévia.
Da data de assinatura – pactuação prévia Assim dispõe a Lei no 10.101/2000, que
disciplina a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2oA participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013)II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; II - programas
de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Pela leitura do supracitado dispositivo legal, observamos que não há previsão de
quão prévia deve ser a assinatura do plano de PLR, porém deve ser considerado que o objetivo da
PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente, cujo objetivo é conceder ao
trabalhador o conhecimento acerca das metas a serem alcançadas para fazer jus ao recebimento
da verba a título de PLR. Assim, cada caso deve ser analisado de acordo com suas características.
No presente caso, a assinatura do acordo e o conhecimento efetivo das regras pelos
empregados ocorreram após o início do período de apuração.
O acórdão de impugnação assim estabeleceu acerca da data de assinatura dos
acordos (fl. 1279):
Por sua vez, nesse instrumento de negociação firmado entre as partes devem
constar regras claras e objetivas das condições a serem satisfeitas (regras
adjetivas) para que ocorra o pagamento ou crédito da parcela correspondente à
participação nos lucros ou resultados (direito substantivo), conforme disposto no
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
17
§ 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000. Nesse contexto, logicamente, os
trabalhadores precisam saber previamente dos critérios e condições acordados
com a empresa, constantes daquele instrumento de negociação, tais como metas,
resultados, índices de produtividade ou lucratividade, dentre outros, de forma
que possam, de forma periódica, acompanhar e avaliar a evolução dos
indicadores vinculados ao pagamento da PLR.
Nesse ponto, conclui a autoridade fiscal que tal pressuposto não fora atendido,
nos seguintes termos:
2.2.1 –
[...] b) Infração ao art. 2o, § 1o, II por apresentar a ata de eleição da
comissão dos empregados com data posterior ao início do exercício, ou
seja, durante o período que serviria de base de cálculo para apuração dos
resultados. Assim, não há que se falar em cumprimento da lei, vez que os
empregados não tinham conhecimento prévio das metas que deveriam
cumprir;
A impugnante confirma que a escolha da Equipe/Comissão que compôs a
deliberação do Plano/2011, realmente, teve início em janeiro/2011, ou seja,
durante o período de apuração, encerrando-se em abril. Mas que isso não trouxe,
no entender da impugnante, nenhum prejuízo aos trabalhadores, uma vez que as
metas desse PPR são extremamente semelhantes às dos Planos anteriores, de
pleno conhecimento de todos.
Porém, tal sistemática vai de encontro à Lei no 10.101/2000, que exige prévia
pactuação dos programas de metas, resultados e prazos.
Ainda, concluiu a autoridade fiscal que a vedação trazida pelo art. 3o da Lei no
10.101/2000 foi desrespeitada, nos seguintes termos:
2.2.1 –
[...] c) A empresa infringiu o artigo 3o ao fazer inserir no item 11, do acordo
PR, que a Participação nos Resultados ora pactuada substitui integralmente
qualquer índice de Produtividade, Aumento Real ou qualquer outro
aumento (exceto inflação) que venha a ser negociado na Data-Base ou fora
dela pelos sindicatos com a Empresa ou Sindicato Patronal ou ainda por
Federação.

Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 927/931), os acordos
coletivos de PLR referentes ao primeiro semestre de 2011, com PLR paga em 02/2011, foram
assinados apenas e tão somente em 04/04/2011 (demais unidades) e 15/04/2011 (Unidade Juriti).
Ou seja, os trabalhadores somente tiveram acesso às regras já decorrido mais de 50% (cinquenta
por cento) do período aquisitivo, após o primeiro trimestre.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
18
Desse modo, não seria possível o comprometimento dos funcionários com metas
que só foram validamente pactuadas e sobre as quais só tiveram legítimo conhecimento próximo
ao final do período. Como dito, quando a participação foi pactuada, já havia transcorrido mais de
50% do período de apuração, sem que ficasse constatada, expressamente, a participação dos
empregados na obtenção do resultado positivo alcançado pela empresa.
Visando a dar maior concretude ao direito constitucionalmente garantido da
participação do empregado nos resultados da empresa, entendo que o ajuste entre as partes deve
ser firmado com uma antecedência mínima que demonstre que os trabalhadores tinham plena
ciência dos resultados a serem alcançado, o que não foi observado no presente caso.
Desse modo, divirjo da fundamentação exposta no voto condutor, de que a
necessidade de formalização do acordo coletivo seja em data anterior ao período de aferição da
PLR, mas deva se dar em data prévia mínima necessária para que os trabalhadores tenham ciência
dos metas a serem alcançadas, o que deve ser analisada caso a caso.
Nesse sentido, cito alguns precedentes deste Conselho:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA
ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12,
INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF). Nas hipóteses em que o
sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo
114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a
adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de
concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora
de primeira instância. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES
CONSTANTES DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE
CUMPRIMENTO. Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de
contribuição se, e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei
no 10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas
sobre as metas a serem alcançadas. AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO
DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. Não há, na
Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal
regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No entanto, é de
rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se propõe a
regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência razoável ao
término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos
resultados pactuados previamente. DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS.
CONSEQUÊNCIA. O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela
paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não
atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
19
PLR. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA. Somente devem
ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas
para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas
pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
(Acórdão no 2201-012.203, Relatora: Luana Esteves Freitas, Data de Julgamento:
21/08/2025).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO O Auto de Infração
(AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando,
assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de
liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Tendo sido o
procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência, não há
que se falar em qualquer ofensa aos princípios da legalidade e finalidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI No
10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO. Os valores pagos a
título de PLR não integram o salário de contribuição se, e somente se, forem
observados os requisitos constantes da Lei no 10.101/00, entre eles, a exigência
da existência de regras claras e objetivas sobre as metas a serem alcançadas.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre
quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a
avaliação do caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo
sobre PLR preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja
realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição, pois o
objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente.
DESCUMPRIMENTO
DOS
PRECEITOS
LEGAIS.
CONSEQUÊNCIA.
O
texto
constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da
remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da
Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de
qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social
previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR. PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS/PLR.
NEGOCIAÇÃO.
SINDICATO.
BASE
TERRITORIAL. O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa
não se aplica a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos
limites de representação das entidades sindicais que participaram da negociação.
Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que
prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de
representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva. PLR.
INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA. Na hipótese de haver pagamento da
PLR em mais de duas parcelas, a interpretação mais rigorosa da lei, é no sentido
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728037/2015-19
20
de que incide contribuição previdenciária para o RGPS sobre todas as parcelas e
não apenas sobre aquelas que ultrapassarem o número de duas (§2o, art.3o).
(Acórdão no 2102-003.597, Relator: Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Data de
Julgamento: 05/02/2025).
Por essas razões, entendo que deve ser negado provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Conselheira Luana Esteves Freitas.

Fl. 1383
DF CARF MF
Original